Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712220-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE SIMOES SILVA EVANGELISTA CUSTODIO AGRAVADO: ANELITA CUSTODIA BARBOSA PEREIRA, ELIANE CUSTODIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE SIMÕES SILVA EVANGELISTA CUSTÓDIO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda c/c Cancelamento de Registro Imobiliário e Reintegração de Posse n. 0702232-39.2023.8.07.0010 proposta por ANELITA CUSTÓDIA BARBOSA PEREIRA e ELIANE CUSTÓDIA PEREIRA em desfavor da agravante e de PABLO CAUÃ SIMÕES CUSTÓDIO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 183064409 do processo originário), integrada pela r. decisão exarada no ID 187725082 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a prejudicial de decadência arguida pela agravante. Na mesma oportunidade, foi reconhecida a inépcia da inicial quanto ao pedido de reintegração de posse e determinada a inclusão de PABLO CAUÃ SIMÕES CUSTÓDIO no polo passivo da ação. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a pretensão deduzida na inicial envolve hipótese de anulação de negócio jurídico. Pondera que se encontra configurada a decadência do direito vindicado na inicial, uma vez que, nos termos do artigo 496 do Código Civil, combinado com o artigo 179 do Código Civil e do enunciado no 545, da VI Jornada de Direito Cível, promovido pelo Conselho de Justiça Federal, o prazo para pleitear a anulação de venda de bem imóvel por ascendente a descendente, sem anuência dos demais descendentes e/ou do cônjuge do alienante, é de 2 (dois) anos, contados da data do registro no cartório imobiliário. A agravante aduz que, no caso em apreço, a venda do imóvel questionada pelas agravadas foi registrada na matrícula do bem perante do cartório imobiliário em setembro de 2008, de forma que, desde então, presume-se o conhecimento a respeito da celebração do negócio jurídico. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a tramitação da ação declaratória proposta pelas agravadas, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja declarada a decadência do direito vindicado na inicial da ação, com a consequente resolução do processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 183064409 do processo originário). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observa, no caso em exame, a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, o artigo 496, caput, do Código Civil estabelece que, [é] anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Também é certo que, na hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, deve ser observada a regra inserta no artigo 179 do mesmo diploma legal, segundo a qual, [q]uando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Todavia, da leitura da petição inicial (ID 152214180 do processo originário), é possível constatar que a pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico não tem por fundamento a circunstância de o imóvel haver sido vendido por ascendente em favor de descendente. No caso em análise, as agravadas alegaram que o negócio jurídico seria nulo, com base nos seguintes argumentos: 2.3. Entretanto, Exa., todo esse aparato foi uma simulação, no intuito de se locupletar ilicitamente em detrimento da mãe, ora autora, e das irmãs, que teriam direito à herança, constituída do único imóvel adquirido pelo de cujos, o qual teria sido regularizado em algum momento. Fato é que não houve compra e venda, já que o Sr. Júlio não dispunha de reserva financeira para adquirir o bem imóvel, pois já havia vendido o imóvel que seu pai lhe doara e gasto o valor daí advindo. Tanto isso é verdade, que fora morar com os pais porque sequer tinha condições de pagar aluguel, uma vez que o filho Julio trabalhava de guarda de segurança, e a Sra. Liliane não trabalhava na época. 2.3.1. Fato é que Odilon não tinha e nem podia ter qualquer noção do que estava acontecendo, pois além de já estar com idade avançada, naquela ocasião contava com 70 anos, havia sofrido AVC, e estava parcialmente paralisado. Ele também era semianalfabeto (embora assinasse seu nome e cheques, e tinha CNH), e se estivesse com saúde, JAMAIS tomaria tal atitude, prejudicando sobremaneira a autora, sua companheira de tantos anos e seus filhos. 2.3.2. Ressalte-se que Odilon era alfabetizado, e se estivesse em pleno uso de suas faculdades mentais, teria assinado o documento, não apenas oposto sua digital e autorizado sua assinatura a rogo. Para comprovar esse fato, a autora junta documentos assinados por ele, sendo o último de 16/05/2006. Portanto, muito embora a tutela jurisdicional vindicada na ação proposta tenha por finalidade resguardar direitos hereditários das autoras, a causa de pedir não guarda relação direta com a falta de anuência por parte de todos os descendentes, quanto à venda de imóvel promovida por ascendente em favor de um dos descendentes, mas em virtude de simulação, com o objetivo de escamotear uma doação inoficiosa. Consequentemente, levando-se em consideração a causa de pedir deduzida na petição inicial da ação declaratória proposta pelas agravadas em desfavor da agravante, não tem aplicação, ao caso em exame, a disciplina jurídica prevista no artigo 496, caput, do Código de Processo Civil, devendo a solução da controvérsia se basear nas regras estabelecidas para a hipótese de simulação de negócio jurídico (artigos 167, 168 e 169 do Código Civil), cujo teor transcrevo: Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. § 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. § 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. (grifo nosso). Por via de consequência, ao caso em apreço, não se mostra aplicável o julgado invocado pela agravante (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020), uma vez que o vício no qual as agravadas fundamentam a pretensão declaratória de nulidade não deriva da falta de consentimento dos demais sucessores. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar casos semelhantes, adotou igual entendimento, consoante pode ser observado dos arestos representados pelas ementas a seguir reproduzidas: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NULIDADE. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DO TEMPO. NÃO CONVALIDAÇÃO. CLÁUSULA ESTIPULANDO O VALOR DO AJUSTE. VERACIDADE CONTROVERTIDA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUSDA DESCENDENTE SUPOSTA COMPRADORA. ART. 373, II, DO CPC. INSERÇÃO DO BEM NO INVENTÁRIO DO GENITOR FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simulação de negócio jurídico é causa de nulidade (art. 167 do CC), razão por que não se convalesce com o decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil). 2. É nulo o negócio jurídico simulado, considerando-se como tal aquele que contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira (inteligência dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do CC). Caso em que, à míngua de comprovação do pagamento do imóvel ao ascendente pela descendente, ônus que a esta competia, conclui-se pela nulidade do contrato de compra e venda onerosa de imóvel, por constar cláusula não verdadeira, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, devendo o imóvel ser incluído no inventário, em virtude do falecimento do genitor, supostamente vendedor do bem. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1774875, 07117333420208070006, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS OUTROS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. SIMULAÇÃO. DOAÇÃO REVESTIDA SOB A FORMA DE COMPRA E VENDA. OBJETIVO DE PREJUDICAR DESCENDENTE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente consentirem (art. 496, do Código Civil). Ausente a autorização de um dos descendentes, a compra e venda é passível de anulação. 2. Quanto à simulação, a doutrina comumente elenca três requisitos para caracterizá-la: divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos; o acordo entre as partes; e o objetivo de prejudicar terceiros. 3. Sem a demonstração do pagamento do preço na compra e venda formalizada entre pai e filhos, e por valor abaixo do praticado no mercado, evidencia-se a ocorrência de simulação de suposta doação ou a distribuição de patrimônio em vida, em benefício de determinados descendentes em desprestígio de outros. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1701583, 07031759820198070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com efeito, as agravadas, como substrato da pretensão deduzida na inicial do processo originário, alegam que o negócio jurídico envolvendo a propriedade do imóvel situado na Quadra 209, Conjunto J, Lote 28, Santa Maria/DF deve ser declarado nulo, em decorrência de simulação, uma vez que o adquirente ̧ Júlio Custodio Pereira não reuniria condições de realizar o pagamento do bem adquirido e teria, na oportunidade, se aproveitado da reduzida capacidade mental de seu genitor, Odilon Pereira, com a finalidade de locupletar-se ilicitamente, em prejuízo de sua genitora e de suas irmãs, que teriam direitos hereditários sobre o bem. Dessa forma, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante, na medida em que inaplicável, prima facie, a regra inserta nos artigos 179, e 496, caput, do Código Civil. Ademais, não houve concessão de tutela de urgência em favor das agravadas no primeiro grau de jurisdição, de forma que não foi imposto qualquer óbice judicial ao direito de propriedade exercido pela agravante, a evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação, circunstância que torna desnecessária a suspensão da tramitação da ação declaratória. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de março de 2024 às 15:31:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora